Tribunal: TJES
Processo: 5002446-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002446-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao reconhecer a litispendência entre embargos à execução e ação anulatória autônoma, aplicou o princípio da causalidade e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, defendendo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 10, do CPC sobre o valor da causa (R$ 1.906.068,32).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar os critérios de fixação de honorários sobre o valor da causa e adotar o juízo de equidade; e (ii) determinar se a pretensão recursal configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do inconformismo da parte.

4.
Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente a tese de aplicação do art. 85, § 10, do CPC e do Tema 1076 do STJ, fundamentando a decisão de forma lógica e coerente.

5.
A extinção do processo por litispendência, quando o crédito tributário permanece sob discussão judicial em via autônoma, retira o caráter de proveito econômico imediato da demanda extinta.

6.
Considera-se o proveito econômico inestimável para fins de sucumbência quando o benefício jurídico não reflete diretamente o valor da causa, atraindo a aplicação subsidiária do arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) para evitar o enriquecimento sem causa.

7.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, não se configurando pela divergência entre o acórdão e precedentes externos ou teses da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de matéria decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A extinção de embargos à execução por litispendência autoriza o arbitramento de honorários por equidade se o proveito econômico da demanda específica for considerado inestimável em razão da manutenção da discussão do crédito em outra ação.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser intrínseca ao corpo da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 10, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.964.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido no evento 16177972 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16620808, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois, apesar de aplicar o princípio da causalidade ao reconhecer a litispendência, fixou os honorários advocatícios por equidade (R$ 1.000,00) com base no art. 85, §8º, do CPC. Sustenta que a decisão deixou de observar os critérios obrigatórios dos §§ 3º e 10 do art. 85 do CPC, invocados na apelação, que determinam a fixação de percentuais sobre o valor da causa quando a Fazenda Pública é parte e há extinção do processo sem resolução de mérito, citando precedentes do STJ e deste Tribunal para fundamentar a necessidade de reforma do critério de arbitramento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, verifico que as razões apresentadas pelo embargante não demonstram a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim o nítido propósito de rediscutir a matéria decidida de acordo com seu inconformismo.

Nota-se, não houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 10, do CPC, nem quanto ao Tema 1076 do STJ. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e coerente, ao consignar que a extinção dos embargos à execução por litispendência, quando a matéria já está sendo discutida em ação anulatória autônoma, retira o caráter de “proveito econômico” imediato da demanda extinta.

Nesse cenário, o colegiado entendeu que o valor da causa (R$ 1.906.068,32) não reflete o benefício jurídico obtido nesta via processual específica, uma vez que o crédito tributário permanece sob o crivo judicial na ação anulatória. Por conseguinte, considerou-se o proveito econômico inestimável para fins de arbitramento de sucumbência nestes autos, o que atrai a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC (equidade), conforme fundamentado com base no precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.394.964/STJ).

Quanto à alegada contradição, recordo ao embargante que este vício, para fins de embargos de declaração, deve ser interno, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre premissas do próprio julgado. A divergência entre o acórdão e precedentes de outros tribunais ou mesmo deste órgão colegiado configura hipótese de
error in judicando
, que desafia recurso próprio às instâncias superiores, e não integração via aclaratórios.

A decisão, portanto, é lógica e autossuficiente, reconheceu a causalidade e a triangulação processual (dando provimento parcial ao recurso), mas ajustou o
quantum
às peculiaridades do caso concreto (extinção terminativa por litispendência), evitando o enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.